Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-60.2016.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002774-60.2016.8.26.0281/50001, da Comarca de Itatiba, em que é embargante ALCEU
ADALTON DE CARVALHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002774-60.2016.8.26.0281/50001 -Voto no 16668
2
VOTO No 16668
Embargos de Declaração: 1002774-60.2016.8.26.0281/50001
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itatiba
Embargante: Alceu Adalton de Carvalho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que
enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 8/10, que rejeitou
os embargos de declaração opostos pelo autor, acrescenta-se que, inconformado, o
segurado opôs novos embargos de declaração, ao fundamento de que o julgado continua
omisso.
Sustenta o recorrente que não houve manifestação quanto
ao pedido de realização de nova perícia. Destaca que o perito não se manifestou sobre
ponto sobre o qual há divergência ou dúvida, realçando que esclarecimentos periciais é
diferente de realização de nova perícia. Também houve omissão quanto à utilização do
laudo trabalhista como parecer de assistente técnico. Por fim, assevera que há omissão
quanto a reabertura da instrução para realização de prova testemunhal, comprovando a
ocorrência do acidente e o nexo causal. Por fim, alega que o julgado ofende o art. 5o, LIV,
da CF; bem como os arts. 447 e 1.022, do NCPC. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso. Apenas a título de esclarecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002774-60.2016.8.26.0281/50001 -Voto no 16668
3
ressaltamos que a decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais a
improcedência da ação foi mantida, o que se fez de forma fundamentada, em total
conformidade com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371
e 479. In verbis:
“ O autor ajuizou a presente ação acidentária porque, segundo
alegou, manteve o último vínculo do contrato de trabalho entre
19/05/2014 e 09/10/2014, porém quando ainda mantinha a
qualidade de segurado, em 14/02/2015, sofreu acidente de
trabalho, ao manusear uma serra circular, que lhe causou
incapacidade laborativa. Requereu a concessão do benefício
cabível. Houve a concessão de benefício de auxílio-doença
previdenciário (fls. 12/13).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 128/146).
Pelo exame físico e demais documentados acostados aos autos,
o perito constatou que o autor apresenta artrodese do 3o dedo
da mão esquerda, com lesão que não consegue fechar esse dedo,
porém não incapacitante.
Concluiu o experto que o obreiro não apresenta incapacidade
para o trabalho.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Preliminarmente, não há que se falar em anulação da sentença,
porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter
agradado à parte não é motivo para invalidação ou
complementação da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita
ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não
necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito
judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução processual
seria impertinente.
Ademais, constata-se que o laudo pericial analisou de forma
satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a
segurança necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão.
Desnecessária, da mesma forma, a complementação da prova
com a realização de oitiva de testemunhas, porque não pode
sobrepor a prova oral sobre à técnica, de modo que a
incapacidade laborativa deveria ter sido demonstrada no laudo
pericial, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE
DE
SUA
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente,
porquanto não foi efetuada análise literal da prova técnica
constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002774-60.2016.8.26.0281/50001 -Voto no 16668
4
incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para
a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela
apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do
segurado. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe
03/02/2014) (grifei)
Ademais, o próprio perito afirmou que não existe incapacidade
laborativa, de modo que não seria necessária a complementação
do laudo.
Portanto, não há que se falar em renovação da prova pericial
ou reabertura da instrução processual.
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova técnica, não se
encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, são inafastáveis suas conclusões.
No exame ortopédico, o experto não encontrou qualquer
anormalidade que pudesse interferir no exercício de suas
atividades laborativas habituais.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica
a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional
imparcial e equidistante das partes, sob o crivo do contraditório,
reste isolada do contexto dos autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a
formação de sua conclusão no sentido adotado.
Assim, ainda que haja laudo confeccionado na Justiça do
Trabalho, seguro o acolhimento do trabalho técnico produzido
nestes autos, pois na Justiça do Trabalho o autor buscou o
reconhecimento do vínculo de emprego (já que não registrado na
data do acidente o que afastaria o nexo causal), bem como o
reconhecimento de lesões ocasionadas no local de trabalho, de
modo que ainda que se reconheça uma lesão, não há que se falar
em identidade dos requisitos para a concessão de benefício
previdenciário.
Desse modo, ficou caracterizado que o apelante não tem
comprometimento na sua saúde de maneira a interferir no
exercício de seu labor.
Por derradeiro, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a
incapacidade permanente e a prova de que ela resultou do
trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do
acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo
considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que ora
se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao
rito do art. 543-C, do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002774-60.2016.8.26.0281/50001 -Voto no 16668
5
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo medida
de rigor, que, bem por isso, fica mantida.”
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002774-60.2016.8.26.0281/50001 -Voto no 16668
6
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto

Relator